Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-12.2022.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010703-12.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE - CPF: 701.463.761-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 888.266.431-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e multa. A defesa requereu o afastamento da qualificadora, sob o argumento de ausência de laudo pericial comprobatório, o que, segundo sustentado, violaria os
arts
. 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo no crime de furto, quando outros meios de prova confirmam a sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame pericial direto restou inviável devido à modificação do local dos fatos pela vítima e terceiros antes da realização da perícia, circunstância que impossibilitou a coleta segura de vestígios materiais.

4.
A prova testemunhal é admitida como meio substitutivo ao laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP, quando demonstrada a impossibilidade da realização do exame técnico.

5.
O conjunto probatório formado por depoimentos convergentes da vítima e de policial militar, além da confissão espontânea do acusado, é suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6.
A confissão do acusado e os relatos sobre o uso de força física para arrombar a porta dos fundos corroboram a narrativa constante na denúncia, sendo idôneos para manter a qualificadora imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros meios de prova idôneos comprovam sua ocorrência e há justificativa para a não realização da perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP,
arts
. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.074.222/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
29/6/2022; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.002.325/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe

14/2/2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.715.910/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
25/6/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Washington César Rosa Marque
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1028153-05.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
155, § 4º, I, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (I
d.
261901317)
.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
261901323
, a defesa
busca
o decote da qualificadora
de rompimento de obstáculo s
ustentando que a sua aplicação é indevida por ausência de laudo pericial comprobatório, em violação aos artigos 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
261901328
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
269105798
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo: A Defesa sustentou que não há nos autos prova pericial apta a comprovar a materialidade da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, razão pela qual pleiteou seu decote e a consequente desclassificação para o crime de furto simples – Sem razão – Qualificadora que foi comprovada por outros elementos probatórios – Possibilidade de
outras provas substituírem o exame pericial – Jurisprudência do STJ – Sentença que deve ser mantida inalterada. Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado
o apelante Washington César Rosa Marque pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no §4º, inciso I, do artigo 155 do Código Penal, sustentando que a sua aplicação é indevida por ausência de laudo pericial comprobatório, em violação aos artigos 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que não houve justificativa para a não realização da perícia, sendo a condenação fundamentada exclusivamente em prova oral, o que contraria o devido processo legal. Diante disso, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) e a consequente readequação da reprimenda imposta.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no
id.

261901287
, narra os fatos desta forma:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 08:00hs e 13:30hs, em uma residência situada na Rua São João, nº 847, Bairro João de Barro, no Município de
Ribeirãozinho
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) notebook, marca Dell, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (um) carregador portátil, marca
Kaid
, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) relógio, marca Champion, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), e 01 (uma) pulseira de prata, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme o Auto de Avaliação (id. 106116533, fls. 01/02), pertencentes à vítima
Deuselia
Pereira de Souza. Posteriormente, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão – id. 106116528, fls. 01/02; Termo de Entrega – id. 106116534, fls. 01/02).

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, já premeditando o crime e valendo-se do fato de ser vizinho da ofendida, bem como se aproveitando da pouca vigilância e da ausência de pessoas na casa dela, arrombou a porta de veneziana dos fundos, utilizando-se da sua força física, quando adentrou no interior do imóvel.

Ato contínuo, ele apoderou-se dos objetos acima indicados, oportunidade que escondeu o notebook em uma residência abandonada,
enquanto que

os demais bens subtraídos permaneceu
em seu poder.

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que a vítima, já suspeitando que o denunciado poderia ter praticado o furto, acionou os policiais militares, os quais, durante diligências no local do crime, constataram que
haviam
pegadas de calçado (botina) saindo da casa dele e indo em direção à residência da ofendida.

Diante disso, a guarnição compareceu ao local de trabalho do denunciado, momento que, durante busca pessoal, foi encontrada parte da res na posse dele (sendo o carregador portátil, o relógio e a pulseira).

Inclusive, naquela ocasião, o denunciado admitiu espontaneamente o furto, bem como indicou o lugar em que havia escondido o notebook subtraído, cujo bem foi posteriormente recuperado (Termo de Reconhecimento de Objeto – id. 106116532, fls. 01/02).

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática delituosa, afirmando que tinha contraído uma dívida por drogas (id. 106116536, fls. 01/03).

Registre-se que
o mesmo
é contumaz violador da lei penal, mormente em crimes contra o patrimônio, e, até mesmo, ostenta condenação em seu desfavor (Ação Penal nº 1007698-79.2022.8.11.0004 – 2ª Vara Criminal desta Comarca).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Sustenta a defesa que não houve a elaboração de
laudo pericial
que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento do obstáculo descrito na denúncia, logo pugna seja extirpada da condenação.

Conforme consta dos autos, a vítima
Deuselia
Pereira de Souza
, na fase policial, manifestou-se nos seguintes termos
(Id.
261900846
)
:

QUE a declarante informa que reside no local há mais de 20 (vinte) anos e nunca havia sido furtada; QUE na manhã de hoje, por volta das 08:00 horas da manhã saiu para o serviço na Prefeitura e ao retornar por volta das 13:30 horas da tarde deparou com porta do fundo da residência arrombada;
QUE a declarante não sabe ao certo como o suspeito conseguiu arrombar a porta, acreditando apenas que este tenha forçado a porta veneziana e
esta
cedeu, tendo adentrado
; QUE ao sair o suspeito jogou a chave próximo a residência; QUE deu por falta do notebook
dell
, carregador portátil de celular, relógio e uma correntinha de prata; QUE desde o primeiro momento a declarante suspeitou de seu vizinho, vez que teve contato telefônico com o suspeito na noite de ontem, o qual pediu uma medicação e alguns mantimentos, e quando disse que iria conseguir o mesmo pediu para que fosse em dinheiro; QUE também desconfiou em virtude de haver pegadas de botinas no interior de sua residência e ainda pegadas pelo quintal; QUE após registrar a ocorrência os policiais lograram êxito em encontrar o
vizinho, o qual estava na posse dos objetos furtados; QUE a declarante informa que a pulseira de prata estava no bolso do vizinho WASHINGTON, tendo inclusive presenciado o policial encontrando-a no bolso do suspeito, sendo ele próprio pediu ao policial para verificar; QUE a declarante informa que tem receios de agora em diante, vez que reside sozinha e o suspeito é seu vizinho;
QUE antes de acionar a Polícia Militares adentrou ao imóvel juntamente com alguns amigos para verificar o que havia sido furtado
; QUE acredita que os valores estão avaliados em: carregador (100,00); notebook (3.500,00), relógio (200,00), pulseira (150,00); QUE haviam outros objetos de valores no local, porém o suspeito não levou;
[...]
.
Destacamos

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado em fase inquisitorial, asseverando que
um indivíduo invadiu sua residência em
Ribeirãozinho
/MT e subtraiu diversos bens, como notebook, carregador portátil, relógio e pulseira de prata, os quais foram posteriormente recuperados pela polícia.

A vítima disse, ainda,
que o autor entrou pela porta dos fundos, após pular o muro, e furtou os itens que estavam na sala. Segundo ela, o suspeito havia se mudado para a casa ao lado da sua há dois dias e deixou marcas no quintal e no piso da residência, o que facilitou sua identificação. Acrescentou
, também,
que a polícia militar e civil agiram rapidamente e que, ao ser detido, o acusado confessou o furto e portava a pulseira subtraída em seu bolso.

Com efeito, a testemunha policial militar,
Weliton Pinheiro de Araújo
ao ser ouvido em juízo afirmou que
que foi acionado via celular pela vítima,
Deuselia
Pereira de Souza, informando sobre um furto ocorrido em sua residência. Ao chegar ao local, constatou que a porta dos fundos havia sido arrombada e que a vítima suspeitava de um vizinho recém-chegado.

O
referido
agente público relatou que a
equipe policial localizou o suspeito em seu local de trabalho, onde, durante a abordagem, encontraram alguns dos objetos furtados, como uma pulseira no bolso e um relógio.
Na oportunidade, o
suspeito admitiu o
cometimento do
crime e indicou que o notebook subtraído havia sido deixado em uma casa abandonada, pertencente a indivíduos ligados ao tráfico, como forma de pagamento por dívidas de drogas. O policial confirmou ter visto marcas de arrombamento na porta e
pegadas na área molhada do muro, compatíveis com a botina usada pelo suspeito, que coincidia com a trilha deixada no interior da residência.

Mas se isso não bastasse,
Washington César Rosa Marque
ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou o crime nos seguintes termos (id.
261901252
):

[...]
QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que hoje, por volta das 11:00 horas, pulou o muro da casa vizinha e arrombou a porta do fundo
; QUE uma vez no interior da residência, subtraiu uma pulseira, carregador portátil, relógio e notebook; QUE em seguida deixou a residência e guardou os objetos em uma casa abandonada, porém, colocou a pulseira em seu bolso, por isso os Policiais Militares constataram a autoria, porém, o interrogando alega que confessou de imediato; QUE depois levou os policiais ao esconderijo e entregou os demais objetos; QUE perguntado se alguém o orientou a praticar o furto, responde que não, "ninguém mandou mas eu fiz isso por um motivo". Conta que realizou o furto para saldar uma dívida de droga, porém não deseja consignar os nomes dos credores, por medo de retaliação; QUE depois que praticou o furto fez contato pessoal com esses credores e informou avisando que eles poderiam pegar os objetos na residência abandonada, só que não houve tempo em razão da ação da polícia militar;
QUE perguntado como veio a arrombar a porta, responde que utilizou apenas força física e
esta
bambeou o trinco
; QUE não tem nada a dizer contra a ação da Polícia Militar durante a prisão e nem tão pouco dos Policiais Civis que elaboraram seu Auto de Prisão em Flagrante, não possuindo nenhum tipo de lesão em virtude da prisão [...]
.
Destacamos

No que diz respeito ao rompimento de obstáculo, não se olvida que por se tratar de infração que deixa vestígios, necessária a realização de perícia para que seja comprovado, nos termos do art
.
158 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Ocorre que o art
.
167 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade do reconhecimento da qualificadora sem a perícia, nos seguintes termos:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Nesse passo, a jurisprudência do
eg
. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de
prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

Nesse sentido:

2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente
admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.
Precedente" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 29/6/2022).

2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia
, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos
, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes.

(
AgRg
no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
.
Destacamos

5. "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.715.910/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
de 25/6/2018).
(
AgRg
no HC n. 657.448/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I), pleiteando o decote da qualificadora ante à ausência de laudo pericial. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando existentes outros meios de prova. III. Razões de decidir: 1. A impossibilidade de realização do exame pericial decorreu de circunstância alheia à acusação, uma vez que a vítima providenciou o reparo antes da diligência policial. 2. O rompimento de obstáculo foi comprovado por outros meios idôneos, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos consistentes da vítima e confissão do réu. 3.
A jurisprudência admite excepcionalmente que a materialidade da qualificadora seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, quando tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente o
rompimento de obstáculo.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: "
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando existentes outros meios de prova idôneos e houver justificativa para a não realização da perícia
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I; CPP,
arts
. 155, 158 e 159. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.917.110/RS, Tema Repetitivo n. 1107 (em julgamento); STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024; TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,Publicado no DJE 17/06/2024; TJMT, N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024; TJMT, N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024.
(N.U 1001928-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.
Destacamos

No caso dos autos, conforme se extrai d
as
informações constantes do relatório de investigação policial
(
I
d.
261901281
) – subscrito por dois agentes públicos –
dos depoimentos da vítima e testemunha, b
e
m
como
das
imagens juntadas,
verifica-se que os vestígios materiais indispensáveis à realização da perícia técnica foram comprometidos, impossibilitando a confecção do respectivo laudo pericial.

Conforme registrado, tão logo a vítima,
Deuselia
Pereira de Souza
, percebeu a violação em sua residência, acionou amigos e terceiros que, ao entrarem no local, manipularam diversos objetos e modificaram substancialmente a cena do crime. Diante disso, ao ser cientificado da situação, o perito responsável declarou que não seria possível proceder ao exame pericial, em virtude da contaminação do ambiente e da ausência de condições para a colheita segura de impressões digitais ou demais elementos materiais de prova.

Importa destacar, no entanto, que a impossibilidade de realização do exame pericial
não afasta, por si só, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art
.
155, §4º, I, do Código Penal
,
desde que haja
outros elementos probatórios idôneos
que demonstrem a sua ocorrência. É o que se observa nos presentes autos.

Tanto o depoimento da vítima quanto o relato do policial militar
Weliton Pinheiro de Araújo
são firmes e convergentes ao descreverem que o agente ingressou na residência mediante o uso de força física contra a porta dos fundos, tendo, inclusive,
a
trancado posteriormente e arremessado a chave no solo próximo à área de serviço. Ademais, foram constatadas
pegadas humanas sobre o muro que divide a residência da vítima e a do suspeito
, reforçando a narrativa de que houve violação de obstáculo físico para a concretização da subtração dos bens.

Desse modo, não havendo a possibilidade da realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, pode esta prova for substituída por outros elementos probatórios, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Acrescento que as provas orais colhidas em juízo confirmaram o arrombamento do imóvel, convalidando as informações contidas no
r
elatório.

Com efeito, devidamente provado o acesso do apelante ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e da própria confissão do apelante, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do
Código de Processo Penal
autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para
o
ingresso do agente
na residência da vítima
.

Na decisão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2295606, de 20 de fevereiro de 2024, o STJ novamente reconheceu que, embora a prova técnica seja necessária, ela pode ser suprida por outras provas robustas, como confissões e testemunhos, quando estas claramente demonstram
o rompimento
de obstáculo.

Logo, o pedido não merece acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
de apelação interposto por
Washington César Rosa Marque
, mantendo
incólume
a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025